Tribunal: TJDFT
Processo: 0702900-12.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR QUE CURSA ENSINO SUPERIOR. NECESSIDADE DEMONSTRADA. PENSÃO FIXADA MEDIANTE A PONDERAÇÃO ADEQUADA DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DOS GENITORES. SENTENÇA MANTIDA.
I. À luz do que dispõem os artigos 1.694, 1.695 e 1.696 do Código Civil, tem direito subjetivo aos alimentos filho que, conquanto tenha atingido a maioridade, cursa ensino superior e precisa do suporte financeiro dos pais para a sua manutenção.
II. Até completar 24 anos, filho que frequenta curso superior tem direito ao concurso alimentício dos genitores para suprir suas necessidades básicas e angariar formação profissional indispensável à sua inserção no mercado de trabalho.
III. Deve ser mantida a pensão alimentícia fixada à luz da proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil, de maneira a assegurar a subsistência do filho em função da capacidade contributiva dos genitores.
IV. Apelação conhecida e desprovida.